Tribunal: TJSP
Processo: 2050009-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Gratuidade. Indeferimento. Pessoa física. Necessidade do benefício não demonstrada. Determinação judicial de comprovação da alegada hipossuficiência. Desatendimento. Elementos dos autos que demonstram a solvabilidade da recorrente. Decisão mantida. Recurso desprovido.